Tribunal: STF
Processo: AI 371182
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
Embargos de declaração recebidos como agravo
 regimental, ao qual, no
entanto, se nega provimento, por versar o recurso extraordinário
 questão de natureza
infraconstitucional, relativa à legitimidade "ad causam" de
 instituição financeira.